Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731893-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda Agravado: Paulo Luiz Almeida dos Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase cumprimento de sentença, nos autos no 0702632-91.2021.8.07.0020, assim redigida: “Com razão a parte exequente quanto à aplicação de multa diária ao executado, ante ao não cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 536 do CPC, e em cumulação com a multa ora aplicada na decisão retro. Dessa forma, aplico multa diária de R$ 500, 00 (quinhentos reais), limitada a 10.000,00(dez mil reais), por dia útil de descumprimento da obrigação. A multa deve incidir desde 09/05/2024, em razão do descumprimento do disposto na Id. 193916785, último parágrafo. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para cálculo de ambas as multas. Quando do retorno, cumpram-se com as disposições da decisão retro. Publique-se.” Em suas razões recursais (Id. 62393268) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar multa por descumprimento da ordem judicial anterior, consistente na demonstração do adimplemento integral das obrigações referentes ao negócio jurídico de consórcio celebrado entre as partes, com o respectivo cancelamento da anotação do gravame no veículo objeto da demanda. Destaca que a multa cominatória, além de não encontrar respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da sua desnecessidade no caso concreto, foi arbitrada pelo Juízo singular em montante excessivo. Acrescenta que é indevida aplicação da multa cominatória no caso em deslinde, pois já havia sido arbitrada anteriormente pelo Juízo singular multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que configura a hipótese de dupla punição ou bis in idem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a exclusão da multa cominatória fixada pelo Juízo singular ou, subsidiariamente, com a redução do seu valor, de acordo com a regra prevista no art. 537, § 1o, do CPC. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62393291) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62393292) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requereu a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, bem como a exclusão ou redução do valor da multa sem que o destinatário da ordem judicial tenha efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da determinação, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, mais precisamente o interesse recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico de plano de saúde. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A impugnação à fixação de multa cominatória não pode ser admitida sem que tenha havido o cumprimento da ordem judicial. Caso contrário, denota-se a ausência de interesse recursal. 3. A extinção do negócio jurídico de plano de saúde é regida pelo art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que veda a possibilidade de resilição unilateral e estabelece a possibilidade de resolução do negócio jurídico (por ‘fraude’ ou inadimplemento por período superior a sessenta dias). 3.1. Não houve, no presente caso, no entanto, a alegação de ‘fraude’ ou de ‘inadimplemento’. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1799120, 07426790220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal. 2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1655732, 07268934920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) É preciso acrescentar que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixada com fundamento na regra prevista no art. 77, inc. IV e § 2o, do CPC, tem finalidade e destinatário diversos da multa cominatória prevista nos artigos 536, §1o e 537 ambos do CPC, entendimento que corrobora a ausência de interesse recursal na hipótese em exame. Convém destacar a inequívoca recalcitrância da recorrente em relação ao cumprimento da ordem judicial a ela dirigida, fixada em abril de 2024 (Id. 193916785 dos autos do processo de origem) e não atendida até o presente momento, situação que justifica a aplicação das penalidades processuais previstas pelo ordenamento jurídico. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Resolução no 111/2009 do DETRAN/DF. OFíCIO AO PRESIDENTE DA EMPRESA. VALIDADE. ASTREINTES. multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição. multa e indenização por litigância de má-fé. cumulação. possibilidade. A concessão do efeito suspensivo depende do concurso de dois requisitos, quais sejam, a demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora. A recalcitrância do agravante no cumprimento da ordem judicial é desarrazoada e injustificada, merecendo as devidas medidas coercitivas. Cabe à instituição financeira adotar determinados procedimentos junto ao DETRAN/DF, a fim de efetuar a baixa do gravame, porquanto é a detentora das informações sobre os pagamentos e lançamentos efetuados no contrato objeto do gravame, nos termos do art. 10 da Resolução no 111, expedida pelo DETRAN/DF em 06 de maio de 2009. A alegação de que o prazo de cancelamento do gravame havia expirado não implica impedimento ao cumprimento da obrigação de fazer. A expedição de ofício ao presidente do banco réu é providência legítima e cabível, encontrando suporte no poder geral de cautela do juiz, que poderá determinar providências "para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente" (artigo 461, §5o, do Código de Processo Civil). Não há óbice à cumulação das astreintes (por descumprimento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil) com a multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição (artigo 14, parágrafo único do Código de Processo Civil), bem assim com a multa e a indenização por litigância de má-fé (previstas no artigo 18 do Código de Processo Civil), porquanto a recalcitrância do banco agravante em não dar baixa no gravame constituiu fato gerador de todas essas cominações. Não há que se falar em bis in idem, pois a primeira cominação serve como sanção coercitiva; a segunda, como sanção punitiva e a terceira e a quarta, como sanções reparatórias. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 495057, 20110020032647AGI, Relatora: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2011) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, diante da ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator